Tribunal: TJSP
Processo: 1004321-91.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, apenas no que tange aos prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Automóvel da autora colhido na parte traseira e que foi objeto de perda total - Réu que foi preso em flagrante por dirigir embriagado – Suficiente

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, apenas no que tange aos prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Automóvel da autora colhido na parte traseira e que foi objeto de perda total - Réu que foi preso em flagrante por dirigir embriagado – Suficiente demonstração - Ato ilícito configurado - Prejuízo material envolvendo o desconto salarial em decorrência da ausência em dia de trabalho - Existência – Lucros cessantes consistentes em horas extras não realizadas – Inconsistência – Ausência de nexo de causalidade com o evento lesivo – Arguição de que o bem era utilizado por familiares para conduzi-la da estação de metrô até sua residência – Parte que poderia se valer de meios de transporte alternativos (ônibus, táxi, motorista por aplicativo, etc.) a fim de garantir a continuidade da execução de horas extras e pagamento adicionais - Dano moral – Majoração do montante indenizatório – Descabimento – Valor fixado de maneira justa e módica ante as peculiaridades do caso concreto - Juros de mora e correção monetária, relativos aos danos materiais, a serem computados, respectivamente, desde o evento lesivo e do prejuízo - Correção monetária da indenização por dano moral a partir do arbitramento - Súmulas 43, 54 e 362, do STJ, com juros de mora desde o ilícito - Observância.

Apelo da autora parcialmente provido.